Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Estando pendente uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la (Art. 119 do Código de Processo Civil).
2. O Art. 124 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
3. Além do interesse econômico também há interesse jurídico no ingresso do agravante como assistente na ação de reintegração de posse, tendo em vista a aquisição de direitos hereditários relacionados ao bem imóvel objeto da ação.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.